Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-98.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000138-98.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAIR BATISTA - CPF: 327.794.021-72 (RECORRIDO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), PAULO SERGIO IGNACIO - ME - CNPJ: 16.925.009/0001-43 (RECORRENTE), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000138-98.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido(s):

NAIR BATISTA

PAULO SERGIO IGNACIO - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO –SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, no caso, a contratação de empréstimo consignado, uma vez que o contrato foi devidamente acostado pela Recorrente, estando o mesmo acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora, além desta admitir, em sede de impugnação, que o numerário contratado foi creditado em sua conta.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da Reclamada conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
Declarar
inexistente o contrato nº 589197722 que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios da autora, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas;

b)
Condenar
as requeridas
solidariamente a
restituir, de forma dobrada, os valores descontados nos proventos de aposentadoria, exclusivamente os comprovados nos autos (cf. ID 28330356), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da data de cada descontos indevidos.

c)
Condenar
as requeridas
solidariamente
ao pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia, bem como pelo cerceamento de defesa, enquanto que, no mérito, defende a inexistência de ato ilícito, pois houve contratação dos serviços pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto as preliminares de incompetência e cerceamento de defesa. As provas acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não necessitando de maior dilação probatória.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante as alegações da parte autora, restou comprovada a contratação dos serviços de empréstimo consignado, onde a Recorrente acostou o contrato devidamente assinado pela consumidora, juntamente com cópia dos documentos pessoais da consumidora, bem como, ainda cópia do histórico de créditos previdenciários.

Além de certa semelhança entre as assinaturas, verifico que o mesmo se encontra acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora, da qual, apesar de apontar serem antigos, em nada alega sobre eventual extravio dos mesmos.

Outrossim, eventual fraude na contratação resta por rechaçada na medida em que a própria autora, em sede de impugnação, admite que o numerário contratado foi creditado em sua conta bancária, em que inclusive fez uso do mesmo.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe e é legítima.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta,
estendendo-se os efeitos da presente também à parte Reclamada que não recorreu da sentença PAULO SERGIO IGNACIO - ME
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020